Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-23.2021.8.11.0046
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001313-23.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pessoas com deficiência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELANTE), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (APELANTE), ALICIO SILVA ARCURI - CPF: 234.233.128-23 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOVA LACERDA - CNPJ: 01.614.519/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MEDIDA DE PROTEÇÃO AO IDOSO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - DIREITO À MORADIA - ABRIGO EM ENTIDADE - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - OMISSÃO VERIFICADA - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional estabelecem a obrigação comum e solidária à família, comunidade, sociedade e Poder Público no que se refere à proteção ao idoso, bem como ao deficiente. Não há espaço, portanto, para alegações de subsidiariedade, ou seja, de responsabilização prioritária de um ente em detrimento de outro.

2. Diante das evidências de que o Estado não tem desempenhado adequadamente o papel fundamental na garantia do mínimo necessário para assegurar a proteção das pessoas idosas ou com deficiência que dependem de serviços habitacionais, justifica-se plenamente a intervenção excepcional do Poder Judiciário na promoção de políticas públicas.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 1001313-23.2021.8.11.0046 em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para
“determinar o acolhimento institucional de ALÍCIO SILVA ARCURI na entidade “Lar do Idoso”, em Pontes e Lacerda/MT às expensas dos requeridos, cujo pagamento deverá ser feito no montante apontado pelo Ministério Público em manifestação contida em ID. 58874512 de forma mensal, sob pena de sequestro das verbas públicas”.

Preliminarmente, aduz o ESTADO DE MATO GROSSO quanto à sua ilegitimidade passiva, haja vista entender que as demandas na área de assistência social são de competência municipal.

Aduz ainda a necessidade de reforma da sentença quanto à condenação do Estado ao pagamento das despesas do substituído no Lar do Idoso, no município de Pontes e Lacerda.

As contrarrazões foram apresentadas conforme id. 167066197.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso, conforme id. 172446169.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, aduz o ESTADO DE MATO GROSSO quanto à sua ilegitimidade passiva, haja vista entender que as demandas na área de assistência social são de competência municipal.

Em que pese às argumentações do apelante, assim dispõe o art. 230 da Constituição Federal:

Art. 230. A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.

Da mesma forma, preceituam os arts. 3o e 9o da Lei n.o 10.741/03 (“Estatuto do Idoso”):

Art. 3.o É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e

à convivência familiar e comunitária.

Art. 9.o É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

Conforme se observa, contrariamente à alegação do apelante, a Constituição Federal, bem como a legislação infraconstitucional estabelecem a obrigação comum e solidária à família, comunidade, sociedade e Poder Público no que se refere à proteção ao idoso. Não há espaço, portanto, para alegações de subsidiariedade, ou seja, de responsabilização prioritária de um ente em detrimento de outro.

Nesse sentido, cita-se a lição de Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo Gustavo Gonet Branco:

“No que respeita ao idoso, sob inspiração dos princípios da solidariedade e da proteção, dispôs a Constituição que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de ampará-lo, assegurando a sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhe o direito à vida”

Especificamente no tocante ao direito de moradia, assim dispõe o art. 37 do Estatuto do Idoso, in verbis:

Art. 37. O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada. § 1.o A assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência será prestada quando verificada inexistência de grupo familiar, casa-lar, abandono ou carência de recursos financeiros próprios ou da família.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE – IDOSO. Internação em entidade de longa permanência, a expensas do Município e do Estado, e custeio de tratamento médico e psicossocial, tendo em vista a impossibilidade de se contar com os familiares do idoso – Possibilidade, ante a obrigação comum solidária imposta à família, à comunidade, à sociedade e ao Poder Público no que tange à proteção ao idoso, nos termos do art. 230 da Constituição Federal e diversas disposições da Lei n.o 10.741/03 ("Estatuto do Idoso")– Precedente desta C. Câmara em caso análogo. Saúde –
Sedimentado o entendimento de que se trata de obrigação solidária constitucionalmente imposta a todos os entes federados, quais sejam União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e precedente do C. Supremo Tribunal Federal – Afastada preliminar de ilegitimidade passiva ad causam alegada pelo Estado
. Sentença mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AC: 10014954520188260515 SP 1001495-45.2018.8.26.0515, Relator: Renato Delbianco, Data de Julgamento: 30/11/2020, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/11/2020)

Diante desse contexto, é plenamente viável a busca do Ministério Público por meio de sua atuação como substituto processual, objetivando garantir ao representado, a cargo tanto do Município quanto do Estado, o acolhimento na instituição denominada “Lar do Idoso”.

Desse modo,
rejeito a preliminar
de ilegitimidade passiva.

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida nos autos sob no 1001313-23.2021.8.11.0046 em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial para
“determinar o acolhimento institucional de ALÍCIO SILVA ARCURI na entidade “Lar do Idoso”, em Pontes e Lacerda/MT às expensas dos requeridos, cujo pagamento deverá ser feito no montante apontado pelo Ministério Público em manifestação contida em ID. 58874512 de forma mensal, sob pena de sequestro das verbas públicas”.

Aliás, vejamos parte da fundamentação sentencial do Juízo “a quo”:

“Logo, ao Estado democrático pesa o dever de assegurar, na sua mais ampla feição e amplitude, o direito à saúde a todos os indivíduos, indistintamente, na medida em que deve providenciar a implementação de ações e políticas públicas que promovam e garantam, de modo universal e em igualdade de acesso, a consecução de tal direito a todos os cidadãos, ainda mais quando se trata de pessoa em estado de vulnerabilidade, como é o caso daqueles que necessitam se socorrer da via judiciária para fazer valer seu direito constitucional.

No caso dos autos, conforme vasta comprovação documental anexa aos autos, contando com laudos psicossocial da equipe de referência do CRAS, trata-se de paciente idoso e portador de necessidades especiais que vive em situação habitacional insalubre e totalmente desamparado, uma vez que seus familiares não possuem condições de auxiliá-lo.

Assim, notória a obrigação do ente em executar as medidas necessárias para a proporcionar uma vida digna ao paciente, atuando no sentido de garantir efetiva proteção a sua integridade física e mental.”

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que o representado, qual seja, senhor Alicio Silva Arcuri, é deficiente físico e subsiste exclusivamente por meio de benefício de prestação continuada, e sua família se mostrou incapaz de prover os cuidados essenciais para salvaguardar sua dignidade. Essa conjuntura culminou no atual quadro de deficiência nutricional, desidratação, atrofia e perda de massa muscular do Assistido, resultante da ausência do acompanhamento apropriado.

Nesse sentido, o apelante alega que o benefício recebido pelo assistido, qual seja, Benefício de Prestação Continuada,
no valor de um salário mínimo
, seria suficiente para cobrir as despesas na instituição "Lar do Idoso" no município de Pontes e Lacerda, argumentando que, o Estado de Mato Grosso não deveria ser obrigado a custear essas despesas.

No entanto, de acordo com o relatório de anexado nos autos, a instituição retém tão somente 70% da renda dos acolhidos e também recebe auxílio do poder público para cobrir outras despesas.

Nesse contexto, não restou comprovado pelo apelante que tais valores seriam suficientes para manter o assistido. Além disso, resta evidente que apenas 70% dos valores retidos não são suficientes para cobrir todas as despesas mensais do sr. Alicio Silva Arcuri. Portanto, torna-se claro que há uma necessidade premente de o Estado assumir os custos.

Da mesma forma se posiciona a jurisprudência pátria, vejamos:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DIREITO À MORADIA - SERVIÇO PÚBLICO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA
- OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - OMISSÃO VERIFICADA -
ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ESTADO E DO MUNICÍPIO - INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - IMPLANTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS - NECESSIDADE COMPROVADA
- RAZOABILIDADE DA MEDIDA. - A política pública pretendida tem como fundamento a Lei no 8.742/1993 - que dispõe sobre a organização da Assistência Social e da outras providências - e a Lei no 13.146/2016 - Estatuto da Pessoa com Deficiência - que fazem menção aos serviços de proteção básica e especial aos necessitados, referindo-se este último diploma legal, especificamente, ao serviço de residência inclusiva -
É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da garantia das pessoas portadoras de deficiência. ( CRFB, art. 23)-
Cabe aos entes públicos estadual e municipal a promoção dos projetos de assistência social em âmbito local em regime de cofinanciamento (Lei 8.742/1993; arts. 13 e 15) -
Havendo provas de que o Município não tem promovido o mínimo necessário para garantir a proteção das pessoas com deficiência que necessitam do serviço de moradia inclusiva, mostra-se adequada a excepcional intervenção do Poder Judiciário na promoção de políticas públicas.
(TJ-MG - AC: 10000190537753005 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 19a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2022)

RECURSO INOMINADO.
MEDIDA DE PROTEÇÃO AO
IDOSO
. ABRIGO EM ENTIDADE. DEVER DO ESTADO LATU SENSU
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. DIREITO FUNDAMENTAL A ASSISTÊNCIA SOCIAL. MÍNIMO EXISTENCIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de requerimento de medida de proteção ao
idoso
– abrigo em entidade, julgada procedente pelo juízo a quo para determinar o acolhimento do recorrido na Casa
Lar
Servas de Maria. Insurgência do município ao argumento de que a entidade é privada, razão pela qual não possui ingerência sob ela para determinar o acolhimento.
2. Dos documentos acostados à inicial constatou-se a necessidade iminente de acolhimento do recorrido, diante dos inúmeros problemas de saúde que lhe acometem, e as dificuldades existentes por residir com seus familiares.
3. Diante das peculiaridades que envolvem a hipótese dos autos, deve prevalecer o melhor interesse do
idoso
, de modo que lhe seja prestado atendimento em instituição adequada, que possibilite lhe fornecer assistência física, psicológica e emocional, bem como lhe proporcionar meios dignos de vida.
4. A obrigação de acolhimento institucional da pessoa
idosa
persiste, ainda que o ente público não disponibiliza o serviço, devendo então se proceder a colocação em instituição particular.
5. O direito fundamental à assistência social ao
idoso
consistente no mínimo existencial, que não pode ser preterido ou objeto de esquiva do ente Municipal sob alegações genéricas de hipotéticas limitações orçamentárias.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1004834-33.2020.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 11/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MEDIDA JUDICIAL DE PROTEÇÃO AO
IDOSO
– OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL DE PROMOVER O ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DO
IDOSO
, CUSTEANDO TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS, EXAMES DE SAÚDE E DEMAIS EXIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA O INGRESSO DO
IDOSO
NO
LAR
SÃO ROQUE, INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO PARA
IDOSOS
DE DIAMANTINO/MT OU OUTRA INSTITUIÇÃO COM O MESMO PROPÓSITO – OBSERVÂNCIA AO DEVER DE CUIDADO – ARTIGO 230 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA. (N.U 1001321-65.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/05/2022, Publicado no DJE 18/05/2022)

Considerando, portanto, as circunstâncias específicas do caso em questão, é imperativo priorizar o melhor interesse do idoso. Nesse sentido, torna-se fundamental proporcionar-lhe atendimento em uma instituição apropriada, capaz de oferecer assistência física, psicológica e emocional, além de garantir condições de vida dignas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, ratificando a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2023